Tribunal: STF
Processo: HC 259731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Campagnollo Bueno, em favor de Rogério Matiussi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 951.992/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado em favor de ROGERIO MATIUSSI, contra acórdão Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por crime do art. 180, § lº c. c art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 



    A Defesa apelou ao Colegiado de origem, que desproveu o recurso, no sentido da seguinte ementa: 



    "Apelaçâo Criminal RECEPTAÇ&O ô ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MÉRITO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas Prova tranquila para manutenção da condenação Recurso desprovido". 



    Em seguida, a defesa apresentou Recurso Especial e interpôs Agravo em Recurso Especial, que foram, respectivamente, inadmitidos e não conhecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Neste writ, os impetrantes pedem pela absolvição do réu, pois, segundo eles, a condenação pela receptação qualificada é injusta e contraria à prova dos autos, sendo nulo o reconhecimento fotográfico que não observou as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 5)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Aliás, nem mesmo monocraticamente a matéria foi apreciada.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    Inicialmente, observa-se o acórdão impugnado transitou em julgado em março de 2018, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.



    [...]



    Nesse passo, o writ não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 7 anos do trânsito em julgado do acórdão da apelação, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



    [...]



    Ademais, quanto ao reconhecimento fotográfico, a questão não foi sequer analisada pelas instâncias ordinárias, não cabendo a esta Corte apreciá-la diretamente, sob pena de supressão de instância. (eDOC 5)



    Nesta ação de impugnação, o impetrante não impugna nenhum fundamento adotado pelo STJ. Nem sequer enfrenta a questão do extenso lapso temporal havido entre o trânsito em julgado e a impetração.



    É sabido que não há prazo estabelecido para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia inexistência de violação a direito e, ainda, com o registro de que o impetrante nada fala a respeito.



    Registre-se que a matéria relacionada ao reconhecimento não foi ventilada nem mesmo na revisão criminal. (eDOC 4, p. 126)



    Não é possível que tenha havido nulidade no reconhecimento, mas a defesa não a vislumbrou durante a instrução, tampouco na revisão criminal.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Inexiste, assim, manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente